Tribunal: TJES
Processo: 5015669-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015669-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOZIELE FLORINDO GOMES
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÕES NÃO REPASSADAS À ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO INTEGRAL. DOCUMENTO APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5015669-36.2024.8.08.0012

Recorrente: NEON PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS

Recorrida: JOZIELE FLORINDO GOMES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÕES NÃO REPASSADAS À ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO INTEGRAL. DOCUMENTO APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Neon Pagamentos S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Joziele Florindo Gomes. A lide decorre de falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada na retenção de dois pagamentos eletrônicos eletrônicos (um via débito e outro via Pix) no valor de R$ 75,87 cada, forçando a consumidora a realizar um terceiro pagamento em espécie para retirar os produtos adquiridos no estabelecimento comercial co-demandado. A sentença de origem condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente retidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente responde pela falha na prestação do serviço decorrente da retenção indevida dos valores pagos pela consumidora, sem comprovação de repasse ao estabelecimento comercial ou de estorno integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A insurgência recursal não merece acolhida.

4.
Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a autora realizou aquisição de produtos junto à empresa CASA & VÍDEO, tendo efetuado pagamentos vinculados às transações no valor de R$ 75,87, uma via débito e outra via PIX.

5.
O conjunto probatório demonstra, contudo, que os valores efetivamente saíram da esfera patrimonial da consumidora (ID 17308912), sem que houvesse comprovação de repasse ao lojista ou restituição integral à autora.

6.
A propósito, a própria CASA & VÍDEO apresentou documentação técnica indicando que as transações foram “negadas” e que os respectivos valores não foram creditados ao estabelecimento comercial (ID 17308926 - Págs. 2, 3 e 4), circunstância que afasta sua responsabilidade pelo evento danoso e evidencia que os valores permaneceram retidos no sistema operacional vinculado à recorrente.

7.
Patente, portanto, que os valores pagos pela consumidora foram absorvidos e retidos pela recorrente (Neon), permanecendo em um vácuo sistêmico sob sua exclusiva responsabilidade. Cabia à instituição financeira o ônus tecnológico e processual de demonstrar o regular repasse das quantias ao estabelecimento comercial ou o estorno imediato ao saldo da cliente, providência da qual não se desincumbiu.

8.
De igual modo, merece relevo o registro produzido no âmbito administrativo perante o PROCON (ID 17308914 - Pág. 23), ocasião em que foi consignado expressamente que a recorrente não apresentou documento apto a demonstrar o efetivo repasse das transações à comerciante, limitando-se a reportar aos termos de sua defesa administrativa.

9.
Nesse cenário, não se sustenta a alegação defensiva de ausência de responsabilidade sob o argumento de que a recorrente
“[...] não poderia simplesmente acatar o pedido de cancelamento e contestação de uma compra por uma questão de segurança jurídica das relações de consumo, vez que não participa da negociação entre as parte”.
Isso porque a controvérsia não decorre do negócio jurídico de compra e venda em si, mas da evidente falha na cadeia operacional de pagamento, serviço este diretamente administrado e intermediado pela instituição financeira recorrente.

10.
Chama atenção, ainda, o fato de que, embora se trate de transações de reduzido valor, a recorrente deixou de apresentar solução concreta ao problema narrado pela consumidora. Tal circunstância reforça a falha na prestação do serviço e evidencia descaso incompatível com os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e eficiência inerentes às relações consumeristas.

11.
Quanto à alegação recursal de que teria havido estorno do valor à autora (ID 17309244 - Pág. 5), igualmente não merece prosperar. Isso porque o documento apresentado apenas em sede recursal, além de não ter sido submetido ao contraditório em primeiro grau, configura inovação recursal, encontrando-se atingido pela preclusão.

12.
De toda sorte, referido documento não comprova, de forma inequívoca, a restituição integral das quantias indevidamente retidas, limitando-se a indicar movimentação unilateral desacompanhada de elementos técnicos aptos a demonstrar o efetivo crédito em favor da consumidora.

13.
Não bastasse, a controvérsia dos autos envolve duas operações distintas no valor de R$ 75,87, sendo uma via débito e outra via PIX, de modo que eventual referência isolada a “estorno de compra” não é suficiente para infirmar a conclusão adotada na sentença.

14.
No tocante aos danos morais, entendo igualmente correta a sentença. A autora foi compelida a realizar pagamentos sucessivos para liberação da mercadoria, suportando indevida retenção de valores, ausência de solução administrativa e necessidade de acionamento do PROCON e do Poder Judiciário para resolução de questão manifestamente simples. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando falha apta a ensejar reparação extrapatrimonial. O
quantum
indenizatório (R$ 3.000,00) foi fixado com prudência, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa. Por tais razões, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, em benefício do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Tese de julgamento:

1. “A instituição financeira responde objetivamente pela retenção indevida de valores quando não comprova o repasse ao estabelecimento comercial ou o efetivo estorno à consumidora.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)